Tribunal: TJDFT
Processo: 0702218-86.2022.8.07.0011
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. INDICAÇÃO DE ENDEREÇO OU CONVERSÃO DO FEITO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A conversão do rito de busca e apreensão para a ação de execução não se configura mera faculdade do credor fiduciário, mas um poder-dever, que deve ser interpretado à luz dos princípios da razoável duração (art. 8o do CPC) e da eficiência do processo (art. 5o, LVIII, da CF/88).
2. Persistir na continuidade do rito da busca e apreensão, quando as diligências não foram exitosas, e diante da possibilidade do credor em eleger a via da execução fundada em título executivo extrajudicial, sem quaisquer outros condicionamentos, pelo rito do art. 4o do Decreto-lei 911/69, é conduta que afronta o princípio legal da eficiência jurisdicional previsto no art. 8o do CPC.
3. A não localização do bem indica que a conversão em ação de execução seria a medida mais eficaz à satisfação do crédito.
4. Se a credora não requer a conversão do feito para a execução de título extrajudicial, flagrante a sua falta de interesse processual no prosseguimento da ação de busca e apreensão. O feito deve ser extinto.
5. Recurso desprovido.